Tribunal: TJDFT
Processo: 0726271-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726271-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO VIDAL AGRAVADO: BRASIL CONTAINER LTDA - ME D E S P A C H O Compulsando os autos originários, verifica-se que a empresa ré, ora agravada, foi revel na ação de conhecimento e, sem ter comparecido aos autos em qualquer momento, foi intimada da penhora sobre o imóvel, efetuada no curso do cumprimento de sentença, de forma ficta, nos termos do art. 841, § 4o, do CPC. Assim, com o escopo de evitar possíveis nulidades no ato expropriatório, remetam-se os autos à Curadoria de Ausentes, para fins do disposto no art. 1.019, II, do CPC. BRASÍLIA, DF, 22 de outubro de 2021 16:20:13. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator